Tribunal: TJBA
Processo: 0700239-51.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700239-51.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCELO CUSTODIO DA SILVA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO FEMINICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RÉU CONDENADO PELO TRIBUNAL POPULAR PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 121, §2°, INCISOS I (TORPE), III (MEIO CRUEL), IV (IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA) E VI (FEMINICÍDIO) C/C O ART. 211, TODOS DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 17 (DEZESSETE) ANOS DE RECLUSÃO. ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, EM VIRTUDE DA NÃO COMPROVAÇÃO DO USO DO MEIO CRUEL E DE QUE O ACUSADO TENHA AGIDO DE FORMA A IMPOSSIBILITAR A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO CONDENATÓRIA DOS JURADOS QUE POSSUI ASSENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRINCÍPIO DA CONVICÇÃO ÍNTIMA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0700239-51.2021.8.05.0150, em que figuram como apelante MARCELO CUSTODIO DA SILVA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto da Relatora.